Tribunal: STF
Processo: Rcl 84476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Florianópolis/SC em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5077911-85.2023.8.24.0023), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento conjunto das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de demanda judicial ajuizada por servidor público do Município de Florianópolis, ocupante do cargo de Procurador Municipal, pela qual requereu a condenação do ente público ao pagamento de valores retroativos relativos à gratificação de incentivo, prevista na Lei Complementar Municipal nº 63/2003, pedido que lhe foi negado administrativamente no que tange à sua implementação financeira imediata, em razão de o art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 proibir a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores públicos, no período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021.



    Argumenta, assim, em sua petição inicial, que, embora a Administração tenha reconhecido seu direito à percepção da gratificação com efeitos a partir de 16 de dezembro de 2019, o pagamento somente se iniciou em agosto de 2021, sem o adimplemento das parcelas retroativas compreendidas nesse interregno. 



    O Município de Florianópolis contestou, refutando a tese autoral e argumentando, para tanto, que a concessão de qualquer vantagem pecuniária, mesmo que decorrente de direito reconhecido, estava vedada pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 



    Após os trâmites legais, o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, ao fundamento de que a pretensão de pagamento retroativo esbarrava nas restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020. 



    Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, que foi provido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.



    [...]



    Portanto, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através dessa decisão, que, em verdade, se traduz em uma interpretação restritiva do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, determinou o pagamento retroativo da vantagem pecuniária, abarcando o período de vedação legal, ao fundamento de que a proibição era meramente temporária e que, findo o prazo de 31 de dezembro de 2021, os pagamentos poderiam ser realizados.



    [...]



    Sendo assim, em razão dessa situação jurídica, não restou outra opção ao Ente Público senão a presente Reclamação, com pedido de concessão de medida liminar, para ver respeitada a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6442, em conjunto com as ADIs 6447, 6450 e 6552.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 6.442, 6447, 6450 e 6552), confirmando a liminar eventualmente concedida”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto suscitados é o decidido pela CORTE no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Ao apreciar, em julgamento conjunto, as mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    Ficou, ainda, assentado pela CORTE que:



    “Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável”, bem como, que “As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.”



    Na ocasião, ressaltei, no voto condutor do Acórdão que:



    “Por sua vez, analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia.



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.



    [...]



    Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 a seguir analisados, além do respeito ao Federalismo, devem ser plenamente compatibilizados com a estrutura modernamente estabelecida para garantir a independência e harmonia dos Poderes de Estado e órgãos estatais autônomos.



    [...]



    Por seu turno, art. 8º da LC 173/2020 prevê norma diretamente relacionada ao combate da pandemia da COVID-19, instituindo restrições de ordem orçamentária no que diz respeito ao aumento de gastos públicos com pessoal. Trata-se, portanto, de norma de eficácia temporária.



    Como foi salientado no tópico anterior, as capacidades fiscais, numa federação cooperativa, devem ser exercidas com visão de conjunto, para que a realização dos projetos de cada nível de governo caminhe para um desfecho harmônico. Esse é o sentido das normas em questão. Elas não têm a pretensão de reduzir a política estadual e a municipal a uma mímica dos projetos estabelecidos pela União, mas de permitir um maior controle das contas públicas, seja impedindo a transferência de novas despesas com pessoal para o sucessor do gestor público (art. 7º) seja possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o combate da pandemia do coronavírus (art. 8º). O traço comum entre os dispositivos resume-se no já mencionado equilíbrio fiscal.



    Nesse contexto, os artigos impugnados pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. Pretende-se, pois, evitar que alguns entes federativos façam ‘cortesia com chapéu alheio’, causando transtorno ao equilíbrio econômico financeiro nacional. 



    [...]



    Conclui-se que, ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não se constata qualquer violação aos paradigmas de controle invocados.



    O Tribunal reclamado deu provimento ao recurso de apelação do autor da demanda originária para condenar o Município de Florianópolis/SC, ora Reclamante, ao pagamento de valores retroativos da gratificação de incentivo a partir do requerimento na via administrativa, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Porto contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Município de Florianópolis, julgou improcedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento retroativo da gratificação de incentivo prevista no art. 84-A do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Florianópolis (Lei Complementar n. 63/2003).



    [...]



    A pretensão do autor está voltada ao pagamento retroativo da gratificação de incentivo, prevista no art. 84-A da Lei Complementar Municipal n. 63/2003, desde 16-12-2019, data em que foi reconhecido o direito à percepção da rubrica pela administração municipal, até agosto de 2021, quando o benefício passou a ser efetivamente pago. 



    A recusa do pagamento retroativo pelo Município foi justificada pelas limitações estabelecidas pela Lei Complementar 173/2020 (Lei Mansueto), editada para enfrentar a pandemia da COVID-19 e equilibrar as finanças públicas, que foram severamente impactadas pelas restrições necessárias naquele período, conforme se infere da decisão proferida pela Administração Municipal (evento 1, DOC2, p. 6):



    [...]



    A questão está centrada no previsto pelo art. 8º, inciso I, da Lei Complementar (Federal) n. 173/2020, que prevê:



    [...]



    Tal dispositivo teve sua constitucionalidade referendada pelo Supremo Tribunal Federal em duas oportunidades.



    [...]



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.311.742-RG/SP, com repercussão geral (Tema n. 1137), em acórdão da lavra o Ministro Luiz Fux, em 7/4/2021, ratificou a compreensão firmada nas ADIs 6.450 e 6.442, e fixou a seguinte tese jurídica vinculante: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    [...]



    De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei Complementar n. 173/2020 não tem como escopo a redução da remuneração dos servidores públicos, mas apenas a vedação, de forma temporária, do aumento das despesas com pessoal, a fim de permitir que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia da COVID-19, em atenção ao equilíbrio fiscal. 



    Em ambas as situações, fica clara a preocupação da Suprema Corte com o aumento inadequado de despesas com o funcionalismo público durante um período crítico de enfrentamento da mais severa crise sanitária do século, no qual a União precisou alocar recursos públicos a vários entes federativos para assegurar o atendimento adequado da saúde da população pelos órgãos e profissionais de saúde. 



    Contudo, a própria Lei Complementar n. 173/2020 garantiu aos servidores públicos o direito de receber vantagens previstas em legislações anteriores ao estado de calamidade instituído por essa norma (28-5-2020), desde que não dependessem exclusivamente do tempo de serviço. No caso em questão, além de o autor ter formulado a implementação da gratificação de incentivo em 16- 12-2019 (evento 1, DOC2) e a municipalidade ter reconhecido o direito ao pagamento da benesse a partir de 16-12-2019, a lei municipal que garante o direito à benesse foi promulgada em 2003, portanto, muito antes da vigência da LC n. 173/2020. 



    Ademais, a vedação imposta pelo art. 8º, inciso I, da Lei Complementar n. 173/2020 teve caráter temporário, restringindo-se ao período de sua vigência (28-5-2020 a 31-12-2021). Ultrapassado esse impedimento, não há mais óbice para que o Poder Público efetue o pagamento das verbas devidas aos seus servidores, decorrentes de direitos adquiridos durante a pandemia.



    Portanto, a sentença deve ser reformada para que o ente municipal seja condenado ao pagamento, em favor do apelante, dos valores retroativos da gratificação de incentivo a partir do requerimento na via administrativa ocorrido em 16-12-2019 até julho de 2021, inclusive.



    [...]



    Assim, há de ser dado provimento ao recurso do autor para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento da gratificação de incentivo no período mediado entre o requerimento administrativo e o início da implantação do pagamento, com os devidos reflexos em férias e 13º salário, com correção monetária pelo IPCA-E (Tema 905/STJ) desde o vencimento de cada parcela, até a data da citação, a partir de quando a correção monetária e os juros de mora passarão a ser calculados unificadamente pela Taxa do Selic, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.” (eDoc. 11, fl. 3-6)



    Como se vê, a autoridade reclamada, a partir da análise do acervo fático-probatório existente nos autos originários, assentou que “além de o autor ter formulado a implementação da gratificação de incentivo em 16- 12-2019 (evento 1, DOC2) e a municipalidade ter reconhecido o direito ao pagamento da benesse a partir de 16-12-2019, a lei municipal que garante o direito à benesse foi promulgada em 2003, portanto, muito antes da vigência da LC n. 173/2020”.



    Assinalo que, ao apreciar as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, este TRIBUNAL, no ponto de interesse, reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da LC 173/2020, que, em seu inciso I, proibia, até 31/12/2021, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 de “I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”.



    O contexto enfrentado nos referidos paradigmas, portanto, é distinto da situação em análise, em que o Tribunal reclamado determinou o pagamento retroativo de Gratificação de Incentivo prevista no art. 84-A da Lei Complementar Municipal 063/2003, que não depende da contagem de tempo de serviço, mas, sim, da conclusão de escolaridade superior à exigida para o cargo que ocupa o servidor, e cujo direito foi adquirido pelo Procurador Municipal em 16/12/2019, vale dizer, em período anterior à pandemia do Coronavírus.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes suscitados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente